Tribunal: TJPA
Processo: 0816028-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816028-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DE JESUS MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA CORMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do
Habeas Corpus
, e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de 2023.

Julgamento presidido(a) pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargadora() Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo
, impetrado pelo i. advogado Mario William Bruno do Nascimento Couto (OAB/PA nº 17.153), em favor do nacional RONALDO DE JESUS MOURA, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Itaituba/Pa, nos autos do processo nº 0804251-86.2023.8.14.0024.

Na petição inicial (Num. 16465647 - Pág. 1/7) assevera não haver embasamento legal para o decreto de cautela preventiva em desfavor do paciente.

Narra que no dia 08.08.2023 foi expedido decreto de prisão preventiva (ainda em aberto) contra o paciente, sob a suposta acusação de homicídio, sem indicação de elementos fáticos aptos a justificar a medida, não sendo legítima a fundamentação baseada somente na gravidade em abstrato do delito, requerendo a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor.

Requereu sustentação oral.

Juntou documentação (Num. 16465649 - Pág. 1/18).

Distribuídos os autos à minha relatoria, sem pedido de tutela de urgência, foram solicitadas informações ao juízo impetrado, Num. 16467699 - Pág. 1/2.

As mencionadas notícias foram apresentadas (Num. 16509812 - Pág. 1/4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer de conhecimento e DENEGAÇÃO da ordem (Num. 16728441 - Pág. 1/6).

Os autos voltaram a mim, conclusos para julgamento.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Com efeito, o Habeas Corpus é o instrumento utilizado à proteção do direito fundamental de ir e vir, sempre que alguém se achar ameaçado ou efetivamente sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, encontrando previsão no art. 5.º, LXVIII da Constituição Federal, bem como o art. 647 do Código de Processo Penal.

A bem da verdade, é salutar destacar que este remédio constitucional possui natureza célere, fazendo-se indispensável para a sua concessão a apresentação de elementos capazes de comprovar a ameaça ou violação à liberdade do Paciente, não cabendo, neste ponto, o detido exame do mérito do processo.

Pois bem. No caso dos autos, o Impetrante sustenta que não existem elementos fáticos concretos que justifiquem a adoção da preventiva, como também a própria fundamentação utilizada pelo Magistrado para justificar a determinação não foi lastreada em elementos que autorizem a aplicação da medida adotada.

Assim, pugna que seja concedido e provido o presente writ em favor do Paciente, com imediata expedição do contramandado e o recolhimento do Mandado de Prisão em aberto ainda não foi cumprido.

Verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [homicídio qualificado] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine a prisão preventiva, destaco que a sua imposição ou manutenção tem natureza excepcional, limitando a sua justificativa quando evidenciados, através de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal Brasileiro, os quais se perfazem no fumus
comissi delict
e o
periculum libertatis
,
in verbis:

Art. 312 CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase policial e pelos relatórios investigativos; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, o c. STJ há muito vem se posicionando no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
( AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau, concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual, nos seguintes termos:

“(...)

Merece ênfase não só a gravidade ínsita aos delitos imputados, mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas no relatório policial.
(...). No caso em apreço, verifica-se que os requisitos cautelares genéricos da prisão preventiva encontram-se preenchidos, conforme disposto no artigo 312 do CPP, o qual dispõe que, além da comprovação da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, a prisão cautelar será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores há muito vêm se posicionando favoravelmente à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
,
desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Denota-se, ainda, a aparente
contumácia delitiva
do increpado, extraída das informações prestadas, denotando histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente – destacando
“proc. n.º 00045780620198140024), o qual refere-se a uma execução de pena em nome do paciente”
(Num. 16509812 - Pág. 3).

Ressalto que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
- HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022;
STJ

- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
,
uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico (Precedentes RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia imposta ao paciente, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

RONALDO DE JESUS MOURA
,
mantendo vigente a sua prisão preventiva tal como decretada em 1ª instância.

É como voto.

Belém, 22/11/2023